Tribunal: STJ
Processo: 0301213-14.2016.8.24.0082
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2597040 - SC(2024/0100748-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MAZIR TARCISIO BURATTO
EMBARGANTE
: MONICA MARIA DA SILVA BURATTO
ADVOGADO
: RODRIGO PEREIRA MAUS - SC012579
EMBARGADO
: RAIZEN MIME COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADOS
: AMANDA CAROLINE GRUBER BÓSIO - SC025020
RODRIGO ZANATTA MACHADO - DF041552
MARINA FONTES DE RESENDE - DF044873
ROBERTA TORRES DE MELO SCASSA - SC030948
ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS
-
S/S
DF061500
NATALIA SIMÕES ARAUJO - SP267239
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
decisão, nem constituem meio hábil para promover o rejulgamento da causa
sob o argumento de omissão ou contradição inexistentes.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, impõe-se a rejeição dos
art. 1.022
embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54733405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:58:00
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: e71b77d3-ead8-46d1-bd00-a22d5938e26d

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:58:00
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: e71b77d3-ead8-46d1-bd00-a22d5938e26d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2597040 - SC(2024/0100748-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MAZIR TARCISIO BURATTO
EMBARGANTE
: MONICA MARIA DA SILVA BURATTO
ADVOGADO
: RODRIGO PEREIRA MAUS - SC012579
EMBARGADO
: RAIZEN MIME COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADOS
: AMANDA CAROLINE GRUBER BÓSIO - SC025020
RODRIGO ZANATTA MACHADO - DF041552
MARINA FONTES DE RESENDE - DF044873
ROBERTA TORRES DE MELO SCASSA - SC030948
ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS
-
S/S
DF061500
NATALIA SIMÕES ARAUJO - SP267239
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
decisão, nem constituem meio hábil para promover o rejulgamento da causa
sob o argumento de omissão ou contradição inexistentes.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, impõe-se a rejeição dos
art. 1.022
embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
MAZIR TARCISIO BURATTO e MÔNICA MARIA DA SILVA BURATTO
opõem embargos de declaração contra acórdão da Quarta Turma que deu provimento ao recurso
especial interposto por RAÍZEN MIME COMBUSTÍVEIS S.A., reformando o acórdão do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina e restabelecendo a sentença que julgou procedente a
consignação de chaves, reconhecendo a rescisão da locação e a legitimidade da multa contratual.
Documento eletrônico VDA54163275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:46:35
Código de Controle do Documento: ed510bbf-8326-45ab-85b5-fb3c2f8a0ce1

Os embargantes alegam omissões e contradições no julgamento, sustentando que a
decisão teria deixado de enfrentar a justa causa para a recusa das chaves, que inviabilizaria a
posse efetiva e o uso do imóvel à época da propositura da ação (2016). Aduzem que haveria
violação ao dever de fundamentação e à Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, com ofensa
ao princípio do juiz natural e à competência constitucional do STJ, por suposto reexame de
provas e aplicação indevida de precedentes sem consideração às especificidades fáticas.
Ao final, requerem o conhecimento dos embargos, o saneamento das omissões para,
se mantido o óbice da
declarar a inadmissibilidade do especial; ou, superado o
Súmula 7/STJ,
óbice, analisar as premissas fáticas e a justa causa, com aplicação do artigo 4o da Lei de
Locações conforme peculiaridades do caso, além do prequestionamento dos dispositivos
indicados, dando provimento aos embargos para modificar a decisão embargada e manter o
acórdão estadual.
É o relatório.
VOTO
Conheço dos embargos de declaração, por presentes os pressupostos de
admissibilidade, e passo ao exame dos pontos suscitados.
Os embargantes alegam omissão na apreciação do monitoramento ambiental imposto
pela FATMA por 1 ano e 6 meses, que inviabilizaria o uso do imóvel e configuraria justa causa
para a recusa das chaves. Contudo o acórdão embargado apreciou a natureza da controvérsia e a
incidência do regime jurídico da Lei de Locações, afastando a possibilidade de recusa do locador
com base em pendências ambientais. No ponto, consta da decisão:
“Esta interpretação contraria frontalmente o disposto no artigo 4o da Lei 8.245/91,
que assegura ao locatário o direito potestativo de rescindir o contrato mediante pagamento da
multa compensatória, bem como o artigo 23, III, do mesmo diploma. Com efeito, a
jurisprudência desta Corte Superior é pacífica e reiterada no sentido de que a existência de
avarias no imóvel, ao final da locação, não constitui justificativa idônea para a recusa do
locador em receber as chaves. (...) ‘(...) a ação de depósito de chaves constitui direito
potestativo do autor, cabendo às locadoras tão-somente sujeitarem-se ao seu exercício.
Descabida a recusa das locatárias em receber as chaves do imóvel, ainda que em razão da
alegada degradação ambiental do terreno. Outrossim, por se tratar de direito potestativo, não
cabe ao magistrado aferir se tal recusa foi justa ou injusta.’ (...) ‘Sobre o assunto, o STJ tem
jurisprudência pacífica no sentido de inadmitir a recusa à devolução das chaves quando o
locatário manifesta seu desinteresse na continuidade da relação jurídica. Eventuais prejuízos
provocados pelo descumprimento das obrigações contratuais devem ser apurados em demanda
” (e-STJ, fl. 856).
própria, não servindo para recusar a devolução do imóvel
À luz dessa fundamentação, não há omissão a sanar, pois o acórdão enfrentou a tese
e concluiu que, mesmo diante de pendências ambientais, a recusa não se sustenta juridicamente
na via consignatória, reservando a discussão de danos à ação própria.
Afirmam, ainda, os embargantes contradição por afastar a
e, segundo
Súmula 7/STJ
alegam, reexaminar provas, com ofensa ao juiz natural e à competência do STJ. O acórdão
Documento eletrônico VDA54163275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:46:35
Código de Controle do Documento: ed510bbf-8326-45ab-85b5-fb3c2f8a0ce1

embargado delimitou a controvérsia como eminentemente jurídica e, de modo expresso, afastou
o óbice sumular, consignando que a decisão de inadmissão “fundamentou-se exclusivamente na
aplicação da
sustentando que o exame da pretensão recursal demandaria
Súmula 7/STJ,
‘inevitavelmente, o revolvimento das premissas fático-probatórias delineadas pela Câmara’
” (e-STJ, fl. 855). Ademais,
(...). Esta premissa, contudo, não resiste a exame mais aprofundado
os próprios embargantes transcrevem o enunciado da
que dispõe: “
Súmula 7/STJ,
A pretensão
” (e-STJ, fl. 863). Não se verifica
de simples reexame de prova não enseja recurso especial
contradição interna na decisão embargada, que não reavaliou o acervo probatório, mas
revalorizou juridicamente premissas fáticas incontroversas para aplicar a lei federal e a
jurisprudência consolidada. Não há, portanto, vício de contradição.
Sustentam, ademais, os embargantes omissão por ausência de consideração das
especificidades fáticas e da impossibilidade de uso do imóvel, afirmando aplicação inadequada
de precedentes. O acórdão embargado enfrentou a base fática assentada pelas instâncias
ordinárias e aplicou precedentes deste Tribunal que separam a extinção do contrato da reparação
de danos, inclusive em hipóteses com alegações de degradação ambiental, nos seguintes termos:
“a matéria já foi objeto de apreciação por esta Corte, aplicando-se a mesma linha de
entendimento ao caso específico de dano ambiental. A decisão em referência é categórica ao
estabelecer a natureza da ação de consignação de chaves e a impossibilidade de recusa pelo
” (e-STJ, fl. 856). Não há omissão, mas
locador, mesmo diante de pendências ambientais
inconformismo com a solução jurídica adotada.
Por sua vez, quanto à alegação de obscuridade sobre a distinção entre revaloração
jurídica e reexame de provas e quanto aos limites de aplicação do artigo 4o da Lei de Locações
frente a passivo ambiental, o acórdão embargado explicitou que a questão “reside
, que os fatos
exclusivamente na interpretação jurídica dos artigos 4o e 23, III, da
”
Lei 8.245/91
” e que “
“estão incontroversos
esta análise não demanda revolvimento de matéria fática, mas
” (e-STJ, fls. 855-856). A delimitação é clara e
sim aplicação e interpretação de norma federal
afasta obscuridade, pois define o campo jurídico da decisão e a separação entre extinção do
contrato e discussão de danos em ação própria.
Verifica-se que a parte embargante busca, em verdade, o reexame da matéria
decidida. Ocorre que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, mas
apenas ao saneamento dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais
sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A Quarta Turma do STJ já se manifestou no sentido de que:

"Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto sobre o qual se devia
pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem
como corrigir erro material (
. É inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide." (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2652281 MS 2024/0184275-0,
Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:
T4 -
14/04/2025,
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN
.
25/04/2025)

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54163275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:46:35
Código de Controle do Documento: ed510bbf-8326-45ab-85b5-fb3c2f8a0ce1

É como voto.
Documento eletrônico VDA54163275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:46:35
Código de Controle do Documento: ed510bbf-8326-45ab-85b5-fb3c2f8a0ce1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.597.040 / SC
Número Registro: 2024/0100748-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03012131420168240082
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAIZEN MIME COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADOS : AMANDA CAROLINE GRUBER BÓSIO - SC025020
RODRIGO ZANATTA MACHADO - DF041552
MARINA FONTES DE RESENDE - DF044873
ROBERTA TORRES DE MELO SCASSA - SC030948
ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS
-
S/S
DF061500
NATALIA SIMÕES ARAUJO - SP267239
AGRAVADO
: MAZIR TARCISIO BURATTO
AGRAVADO
: MONICA MARIA DA SILVA BURATTO
ADVOGADO
: RODRIGO PEREIRA MAUS - SC012579
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MAZIR TARCISIO BURATTO
EMBARGANTE : MONICA MARIA DA SILVA BURATTO
Documento eletrônico VDA54622449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:15:58
Código de Controle do Documento: b3050294-e39d-42d8-b9c8-00b8e50ac7bf

ADVOGADO
: RODRIGO PEREIRA MAUS - SC012579
EMBARGADO : RAIZEN MIME COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADOS
: AMANDA CAROLINE GRUBER BÓSIO - SC025020
RODRIGO ZANATTA MACHADO - DF041552
MARINA FONTES DE RESENDE - DF044873
ROBERTA TORRES DE MELO SCASSA - SC030948
ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS
-
S/S
DF061500
NATALIA SIMÕES ARAUJO - SP267239
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:15:58
Código de Controle do Documento: b3050294-e39d-42d8-b9c8-00b8e50ac7bf